Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA NO PAGAMENTO. COBRANÇA VINCULADA. NÃO DEMONSTRADAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REQUISITOS PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. O autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar fato constitutivo de seu direito.
3. Na ação de pagamento em consignação, cabe ao devedor o ônus de provar a recusa no pagamento ou a incidência de outra hipótese prevista no art. 335 do CC.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.